Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-39.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000777-39.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: MARCIA ROBERTA COSTA OLIVEIRA Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). SUPRESSÃO POR PORTARIA MUNICIPAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, visando ao restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) e ao pagamento das parcelas retroativas desde abril de 2020, com correção monetária e juros legais. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da supressão da GAC, promovida unilateralmente pela Portaria Municipal nº 111/2020, sob o fundamento de que tal vantagem foi instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, somente podendo ser alterada ou extinta por lei de igual hierarquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se é válida a supressão da Gratificação por Atividade Complementar mediante ato administrativo infralegal, sem amparo legislativo e sem prévio processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Gratificação por Atividade Complementar (GAC) possui fundamento legal nos arts. 39, VI, e 41 da Lei Municipal nº 470/2007, configurando vantagem pecuniária criada por lei formal, vinculada à execução de atividades extraclasse. 4. O art. 37, X, da Constituição Federal impõe a reserva legal remuneratória, de modo que somente lei específica pode criar, modificar ou extinguir parcelas remuneratórias. 5. A Portaria Municipal nº 111/2020, ato infralegal, não detém hierarquia normativa suficiente para revogar direito assegurado em lei, configurando violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas jurídicas. 6. O poder regulamentar da Administração limita-se à fiel execução da lei, não podendo inovar na ordem jurídica, criar obrigações ou restringir direitos legalmente previstos. 7. Ainda que se sustente natureza propter laborem da gratificação, sua cessação demanda prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF e a Súmula 473 do STF, o que não ocorreu no caso concreto. 8. Não restou comprovado que as atividades extraclasse foram absorvidas pela reserva de carga horária prevista no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, nem que a servidora deixou de desempenhá-las. 9. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a ilegalidade da supressão de gratificação instituída por lei mediante ato administrativo, bem como a necessidade de observância do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Teses de julgamento: 1. A Gratificação por Atividade Complementar instituída por lei municipal somente pode ser modificada ou extinta mediante lei de igual hierarquia. 2. A Administração Pública não pode suprimir vantagem remuneratória sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000777-39.2024.8.05.0276, de Wenceslau Guimarães, em que figuram, como apelante, o Município de Teolândia e, como apelada, Márcia Roberta Costa Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça